Tribunal: TJDFT
Processo: 0736008-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PARCELAMENTO ILEGAL DO SOLO. CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ART. 50, II, DA LEI 6.766/79. ANPP – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NÃO PROPOSTO. DENÚNCIA RECEBIDA. TRÂNSITO EM JULGADO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO ADMISSÃO DO WRIT REJEITADA. SUBMISSÃO AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. O Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, introduzido no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), consiste em uma medida despenalizadora, que se insere como exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação.
2. A celebração do ANPP é uma faculdade do Ministério Público, não um direito subjetivo do indiciado.
3. Havendo negativa de acordo, possível o controle do Poder Judiciário quanto à remessa ou não dos autos ao órgão superior do Ministério Público, a quem caberá a palavra final sobre o cabimento ou não do ANPP. Preliminar de não admissão do writ rejeitada.
4. Dada a sua natureza jurídica híbrida, de direito material e processual, o ANPP consiste em um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado como medida alternativa à propositura da ação penal. Por conseguinte, em que pese o disposto no art. 28-A, §14, do CPP, a sua aplicação retroativa encontra óbice no recebimento da denúncia, quando se opera a preclusão de tal instituto.
5. Concluída a persecução penal, inclusive com sentença penal condenatória transitada em julgado, resta inviável o oferecimento do ANPP.
6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.